Tribunal: TJPA
Processo: 0001746-51.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001746-51.2020.8.14.0028

APELANTE: CARLOS HENRIQUE SOUZA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. PROVA ILÍCITA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas, na qual a defesa pleiteia, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade das provas obtidas mediante ingresso policial em domicílio sem mandado judicial, sob alegação de violação à garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar, e, no mérito, a absolvição do apelante em razão da ausência de prova lícita da materialidade delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o ingresso policial no domicílio do apelante, fundado exclusivamente em denúncia anônima e em suposto consentimento verbal, observou os requisitos constitucionais e jurisprudenciais para afastar a inviolabilidade domiciliar; e (ii) estabelecer se a ilicitude da busca domiciliar contamina a prova material obtida e impõe a absolvição do acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inviolabilidade domiciliar constitui garantia fundamental que somente admite mitigação diante da existência de fundadas razões objetivamente demonstradas acerca da ocorrência de crime no interior da residência.

4.

A denúncia anônima, desacompanhada de diligências investigativas prévias aptas a corroborar a suspeita, não configura justa causa suficiente para legitimar o ingresso policial em domicílio sem autorização judicial.

5.

O ônus de comprovar a legalidade e a voluntariedade do consentimento para ingresso domiciliar incumbe ao Estado, devendo a autorização ser demonstrada por elementos objetivos, preferencialmente mediante registro escrito ou audiovisual.

6.

A mera palavra dos agentes policiais, especialmente quando confrontada pela versão do acusado e de testemunha defensiva, não constitui prova robusta e inequívoca da autorização voluntária para ingresso na residência.

7.

A ausência de prova objetiva da voluntariedade do consentimento torna ilícita a busca domiciliar e atrai a incidência da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada, contaminando a prova material decorrente da diligência.

8.

Excluída a prova da materialidade delitiva, não subsiste suporte probatório mínimo para manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido. Absolvição decretada.

Tese de julgamento
:

1.

A denúncia anônima desacompanhada de diligências investigativas prévias não configura fundada razão apta a legitimar o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial.

2.

O consentimento do morador para ingresso domiciliar deve ser comprovado de forma inequívoca pelo Estado, preferencialmente mediante registro escrito ou audiovisual.

3.

A ausência de prova objetiva da voluntariedade do consentimento torna ilícita a busca domiciliar e contamina as provas dela derivadas.

4.

A exclusão da prova material obtida por meio ilícito impõe a absolvição por insuficiência probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI e LVI; CPP, art. 157; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO (Tema 280); STJ, HC 598.051/SP; STJ, HC 733082/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, DJe 17.06.2022; TJPA, Apelação Criminal nº 0804217-03.2022.8.14.0039, Rel. Leonam Gondim da Cruz Junior, 2ª Turma de Direito Penal, j. 24.10.2023; TJPA, Apelação Criminal nº 0801489-58.2023.8.14.0037, Rel. Sergio Augusto de Andrade Lima, 2ª Turma de Direito Penal, j. 18.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal (ID 107433409) interposto por
CARLOS HENRIQUE SOUZA DOS SANTOS
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, em face da r. sentença (ID 19170201) proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, nos autos do Processo nº 0001746-51.2020.8.14.0028, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

A denúncia (ID 19170163) narra que, em 21 de fevereiro de 2020, o apelante foi preso em flagrante por ter em depósito, em sua residência, 59 invólucros de cocaína (12,098g) e 33 invólucros de maconha (38,233g). A exordial relata que a ação policial foi motivada por uma denúncia anônima indicando a prática de tráfico no endereço do réu e que, ao chegarem ao local, os policiais obtiveram o consentimento do morador para ingressar no imóvel, onde encontraram os entorpecentes no interior de um guarda-roupa.

A peça acusatória foi recebida em 24/02/2022 (ID 19170168). O réu apresentou defesa prévia (ID 19170167). A instrução processual ocorreu em audiências realizadas em 29/09/2022 (ID 19170174) e 30/01/2023 (ID 19170190).

Após a apresentação de memoriais pelas partes (IDs 19170194 e 19170200), sobreveio a sentença condenatória (ID 105877868), que fixou a pena definitiva em 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos.

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo (ID 107433409). Em suas razões, pugna: a) preliminarmente, pelo reconhecimento da nulidade das provas por violação de domicílio e por quebra da cadeia de custódia; b) no mérito, pela absolvição por insuficiência de provas; e c) subsidiariamente, pelo redimensionamento da pena-base.

Em contrarrazões (ID 19170212), o Ministério Público de 1º grau pugnou pelo improvimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 19670894), manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial do apelo, apenas para redimensionar a pena-base.

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, sendo adequado e tempestivo. Desta forma,
conheço da apelação interposta
e passo à análise de suas razões.

2. DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

A defesa argui, como tese principal, a nulidade de todas as provas obtidas nos autos, em razão de uma suposta violação à garantia da inviolabilidade de domicílio, prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal.

A preliminar merece acolhimento.

O direito à inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais importantes garantias do cidadão, representando um limite à atuação do poder estatal. Sua mitigação, mesmo em casos de flagrante delito, não é irrestrita. O Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese do Tema 280 (RE 603.616/RO), foi claro ao condicionar a legalidade do ingresso forçado em domicílio à existência de
fundadas razões
, justificadas de forma objetiva, que sinalizem a ocorrência de um crime no local.

No caso em tela, a análise da cronologia dos fatos revela a ausência dessas fundadas razões. A diligência policial foi iniciada exclusivamente com base em uma
denúncia anônima
. Conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, a delação apócrifa, por si só, não é elemento idôneo para configurar a justa causa necessária, devendo ser corroborada por diligências investigativas prévias que confirmem a suspeita, o que não ocorreu.

A acusação, e a própria sentença condenatória, sustentam a legalidade da ação no suposto consentimento do apelante para a entrada dos policiais. Contudo, essa alegação se mostra extremamente frágil e insuficiente para validar a diligência.

Primeiramente, a prova de tal consentimento é exclusivamente testemunhal, baseada unicamente na palavra do policial militar ouvido em juízo. Conforme o próprio agente relatou, o réu teria negado a traficância e, só então, autorizado a entrada. Essa narrativa é confrontada pela versão do apelante e de sua companheira, a informante Jaqueline Pereira da Silva, que sustentaram em juízo a ocorrência de coação e que a droga não foi encontrada dentro da casa.

Adiciona-se a essa fragilidade uma notável inconsistência na própria narrativa acusatória sobre o local exato da apreensão. Enquanto a denúncia descreve que os entorpecentes foram localizados "no interior de um guarda-roupa", o policial militar Josiel Alves da Costa, em seu depoimento judicial, afirmou que a droga foi encontrada "na varanda do imóvel". Embora ambas as localidades estejam dentro do domicílio, essa divergência, ainda que não seja, por si só, uma contradição fatal, serve como mais um elemento que demonstra a falta de precisão e a precariedade da prova oral acusatória, reforçando o cenário de dúvida que não se coaduna com a certeza necessária para um decreto condenatório e, principalmente, para validar uma medida tão invasiva como o ingresso em domicílio alheio.

Temos, portanto, um clássico conflito probatório sobre um fato essencial, cuja comprovação era ônus do Estado. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do emblemático
HC 598.051/SP
, estabeleceu um divisor de águas na matéria, assentando que:

“A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato.
Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada tal prova enquanto durar o processo
.”

No presente feito,
não há qualquer prova objetiva da voluntariedade do consentimento
. Nenhuma declaração foi assinada, nenhum vídeo foi gravado. A presunção de veracidade do ato administrativo não pode se sobrepor a uma garantia constitucional, especialmente quando a única prova é a palavra de um agente estatal diretamente envolvido na ocorrência e contestada pelo morador. Acreditar que um indivíduo, supostamente na posse de drogas para venda, franquearia voluntariamente a entrada da polícia em sua casa desafia a lógica e as regras de experiência comum.

A ausência de prova robusta do consentimento livre e espontâneo torna o ingresso no domicílio ilegal. Como consequência direta, toda a prova material dali decorrente — a apreensão das substâncias entorpecentes — é ilícita, por força da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada (art. 5º, LVI, da CF, e art. 157 do CPP).

A jurisprudência é pacífica quanto a essa conclusão:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. [...] DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDADA SUSPEITA INEXISTENTE. BUSCA DOMICILIAR. AUTORIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PRECEDENTES. 1. Nesta Corte Superior, prevalece o entendimento de que a simples existência de denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos da prática de crime, não configura fundadas razões e, portanto, não legitima o ingresso de policiais em domicílio [...]. 2.
As circunstâncias que antecederam [...] o ingresso dos policiais no domicílio do paciente estavam amparadas apenas na denúncia anônima, não existindo as fundadas razões que os justificassem, e também não ficou devidamente demonstrada a autorização voluntária
. 3. Ordem concedida para, reconhecendo a nulidade das provas obtidas ilicitamente, bem como as delas derivadas, absolver o paciente [...]. (STJ - HC: 733082 RJ 2022/0094750-3, Relatora: Ministra LAURITA VAZ, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022) – destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, alinhado ao entendimento das Cortes Superiores, tem aplicado a mesma tese:

"A mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio, sem autorização judicial, restando ausente, nessas situações, justa causa para a medida."
(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0804217-03.2022.8.14.0039, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, 2ª Turma de Direito Penal, julgado em 24/10/2023.) – destaquei.

No mesmo sentido, esta própria Corte de Justiça já decidiu que a prova do consentimento deve ser inequívoca, não bastando a mera alegação dos agentes em um contexto de intimidação:

APELAÇÃO CRIMINAL. [...] VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. [...]
ALEGAÇÃO DE CONSENTIMENTO DA COMPANHEIRA DO RÉU EM SEDE POLICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA VOLUNTARIEDADE. ÔNUS ESTATAL NÃO CUMPRIDO
. [...] 4. O consentimento do morador para validar o ingresso policial deve ser voluntário, livre de coação e inequivocamente demonstrado. Compete ao Estado o ônus de comprovar a legalidade e a voluntariedade dessa autorização, preferencialmente por meio de registro escrito ou audiovisual, não sendo suficiente a mera alegação verbal dos agentes policiais (STJ, HC 598.051/SP). 5.
No caso, a única prova do consentimento é a palavra dos policiais, colhida em um contexto de intimidação (delegacia), sem qualquer registro documental ou audiovisual que a corrobore, tornando a prova da autorização frágil e insuficiente para legitimar a ação
. (TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0801489-58.2023.8.14.0037 - Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA - 2ª Turma de Direito Penal - Julgado em 18/11/2025) - destaquei.

Portanto, reconhecida a ilicitude da busca domiciliar, a prova da materialidade delitiva se esvai, tornando a absolvição a única medida cabível.

3. DO MÉRITO

3.1. Da Absolvição por Ausência de Prova Lícita

Acolhida a preliminar de ilicitude da prova, a análise de mérito se resolve em sua consequência direta.

Com a exclusão da prova material (a droga apreendida) do conjunto probatório, não há como subsistir a condenação. A materialidade do crime de tráfico de drogas é condição
sine qua non
para a persecução penal. Sem a prova lícita da existência da substância entorpecente, não há crime a ser punido.

As demais teses recursais, incluindo a de quebra da cadeia de custódia e o pedido subsidiário de reforma da dosimetria, restam, por óbvio,
prejudicadas
.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
ACOLHER a preliminar de ilicitude da prova obtida mediante violação de domicílio
e, por consequência,
ABSOLVER
o apelante
CARLOS HENRIQUE SOUZA DOS SANTOS
da imputação que lhe foi feita, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por não existir prova suficiente para a condenação.

Comuniquem-se os órgãos competentes. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as devidas baixas.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2026